Tribunal: TJMT
Processo: 1016325-56.2025.8.11.0040
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016325-56.2025.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EVANDRO CELLA - CPF: 662.962.691-53 (RECORRENTE), CAROLINE INES CECONI - CPF: 069.559.589-09 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE CONSUMO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. FIO REBAIXADO. QUEIMA DE PNEUS DE TRATOR. PRELIMINARES REJEITADAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que condenou concessionária de energia elétrica ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em razão de acidente envolvendo maquinário agrícola (trator) e fio da rede elétrica rebaixado que ocasionou a queima dos pneus, fato agravado pela inércia da empresa em atender chamados administrativos prévios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se há incompetência do Juizado Especial por necessidade de perícia; (
ii
) se erro material na sentença gera nulidade processual; (
iii
) se incide o Código de Defesa do Consumidor; (
iv
) se restou comprovada a falha na prestação do serviço; e (v) se o evento configura dano moral e se o valor arbitrado é razoável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegada complexidade da causa é afastada, pois a controvérsia pode ser solucionada por prova documental (fotografias e orçamentos), sendo desnecessária perícia técnica. Outrossim, eventual erro material na sentença não acarreta nulidade processual quando não há demonstração de efetivo prejuízo à defesa.

4. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, na figura do consumidor por equiparação, nos termos do art. 17 do CDC, diante da constatação de acidente de consumo decorrente da suposta má prestação e falta de manutenção do serviço público de energia elétrica.

5. A falha no serviço e o nexo causal restaram cabalmente comprovados pela inércia da concessionária em reparar o fio rebaixado, mesmo após prévios avisos. Tal desídia enseja a responsabilidade objetiva de reparar o dano material de R$ 12.390,00, devidamente respaldado em orçamento idôneo.

6. O dano moral restou configurado ante a indisponibilidade de instrumento de trabalho essencial e a gravidade da exposição do agricultor a risco iminente de integridade física. O valor indenizatório fixado em R$ 3.000,00 mostra-se proporcional e razoável, atendendo aos caráteres pedagógico e compensatório da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A suficiência de provas documentais afasta a alegação de complexidade da causa e a necessidade de perícia técnica no âmbito dos Juizados Especiais. 2. A inércia de concessionária de energia em reparar fiação rebaixada, ocasionando acidente com maquinário agrícola, configura falha na prestação do serviço público e atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor por equiparação, gerando o dever de indenizar pelos danos materiais e morais suportados pela vítima.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/1995, art. 3º; CDC,
arts
. 2º, 3º, 6º, VIII, e 17; CC, art. 944; CPC,
arts
. 276, 277, 278, 283, parágrafo único, e 411, III;
Enunciado
54 do FONAJE.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
2289498/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 23.10.2023; STJ, REsp 1807242/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20.08.2019; TJMT, RI 1012999-42.2024.8.11.0002, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, Terceira Turma Recursal, j. 22.11.2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1016325-56.2025.8.11.0040

Origem
: JUIZADOS ESPECIAIS DE SORRISO

Recorrente
: ENERGISA MATO GROSSO
–
D
ISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

Recorrido:
EVANDRO CELLA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

EVANDRO CELLA ajuizou reclamação em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S
.
A. Noticiou que: a) em 29 de janeiro de 2025, enquanto prestava serviços agrícolas, um fio da rede de energia elétrica, que estava rebaixado, entrou em contato com seu trator; b) o contato ocasionou a queima e inutilização dos quatro pneus do equipamento; c) já havia um protocolo aberto junto à
parte
re
clama
da desde abril de 2024 para o erguimento do fio, mas a empresa permaneceu inerte; d) tentou, sem sucesso, obter o ressarcimento pela via administrativa. Requereu a condenação da
parte
re
clama
da ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 12.390,00
, além de indenização
por danos morais.

O juízo singular concluiu que: a)
o juízo não é incompetente
, pois a prova documental
é
suficiente para o deslinde
da controvérsia
; b) a relação é de consumo, com responsabilidade objetiva da concessionária; c) a parte
reclamante
comprovou o dano e a falha do serviço através de laudos, orçamentos e a demonstração da inércia da
parte
r
eclamada
; d) a
parte
r
eclamada
, por sua vez, apresentou negativas genéricas e não produziu prova de excludente de responsabilidade. Ao final, proferiu
sentença
de parcial procedência para
condenar
a parte re
clama
da ao pagamento de R$ 12.390,00 a título de danos materiais
, bem
como
R$ 3.000,00 a título de danos morais.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) a sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa, pois a rejeição da preliminar de incompetência do juízo, em razão da necessidade de perícia técnica para aferir a altura do fio e a natureza do dano, impediu a produção de prova essencial; b) a sentença é contraditória, pois resume a causa de pedir como “sobrecarga/oscilação” e condena pela queima de pneus, fatos distintos; c) a relação não é de consumo, sendo inaplicável a inversão do ônus da prova, cabendo
à parte reclamante
provar os fatos constitutivos de seu direito; d) não há prova do nexo causal, pois
a parte reclamante
não demonstrou que o fio estava em altura irregular nem que o contato foi a causa da queima dos pneus, sendo a condenação baseada em presunção; e) o evento não configura dano moral. Requereu o provimento do recurso para: a) anular a sentença e extinguir o processo sem resolução de mérito; b) subsidiariamente, reformar a sentença para julgar improcedentes os pedidos; c) alternativamente, afastar a condenação por danos morais ou reduzir o seu valor.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) a competência do juizado deve ser mantida, pois a causa não possui complexidade que exija perícia, sendo a prova documental suficiente; b) a relação é de consumo, sendo consumidor por equiparação, o que atrai a responsabilidade objetiva da concessionária e a correta distribuição do ônus probatório; c) o nexo causal e a falha no serviço estão devidamente comprovados pela inércia da
parte
recorrente em corrigir o fio rebaixado, mesmo após aviso prévio; d) o dano moral está configurado pela desídia, pelo risco gerado e pela inutilização de instrumento de trabalho, sendo o valor arbitrado moderado.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Incompetência em razão da matéria.

Nos termos do artigo 3º da Lei nº 9.099/95, o Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar causas cíveis de menor complexidade.

Em relação ao conceito de menor complexidade, o Enunciado 54 do Fórum Nacional de Juizados Especiais estabelece que se deve considerar o objeto da prova e não o direito material discutido:

“ENUNCIADO 54 – A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material.”

A mesma exegese é extraída da jurisprudência do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. (...) 3. O art. 3º da Lei 9.099/95 adota dois critérios distintos – quantitativo (valor econômico da pretensão) e qualitativo (matéria envolvida) – para definir o que são “causas cíveis de menor complexidade”. Exige-se a presença de apenas um desses requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, IV, da Lei 9.099/95. Assim, em regra, o limite de 40
salários mínimos
não se aplica quando a competência dos Juizados Especiais Cíveis é fixada com base na matéria. (...) (STJ RMS 30170/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2010,
DJe
13/10/2010)”

No mesmo sentido é a jurisprudência da Turma Recursal:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUÍZADO ESPECIAL CÍVEL. IMPUGNAÇÃO DE PROVA. NECESSIDADE DE PERÍCIA FONÉTICA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) A complexidade da causa deve ser aferida pelo objeto da prova, e não em face do direito material discutido, conforme expressamente disposto no Enunciado 54 do FONAJE. A perícia fonética é de natureza técnica e complexa, sendo incompatível com os princípios da celeridade, simplicidade e informalidade que regem os Juizados Especiais, conforme disposto no art. 35 da Lei nº 9.099/95. A necessidade de prova pericial fonética para aferir a autenticidade ou autoria das falas no áudio apresentado pela parte recorrida demonstra a incompetência do Juizado Especial para julgar a demanda, devendo o processo ser extinto sem resolução do mérito. O precedente colacionado reforça o entendimento de que, diante da impugnação da autenticidade de áudios ou provas técnicas de alta complexidade, a competência do Juizado Especial é afastada. (...) (N.U 1012999-42.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/11/2024, publicado no DJE 22/11/2024)”

No caso dos autos, a prova documental apresentada é suficiente para elucidar a controvérsia. A parte reclamante juntou fotografias do fio rebaixado, do trator e dos pneus queimados, além de orçamentos e solicitações administrativas anteriores (
IDs
/PJe2 356807910 a 356807917).

A concessionária não impugnou especificamente as referidas imagens, tampouco demonstrou a regularidade e a altura correta da rede no local do acidente.

Portanto, é dispensável a realização de perícia técnica, sendo este juízo competente para processar e julgar a lide.

Nulidades processuais.

Segundo as regras processuais de nulidade, previstas no CPC, será declarada a nulidade apenas quando: (a) não for observada a forma do ato processual impugnado (art. 277, 1ª parte); (b) não for alegada pela parte que lhe deu causa (art. 276); (c) o ato não alcançar sua finalidade (art. 277, 2ª parte); (d) for alegada na primeira oportunidade (art. 278); (e) ocasionar efetivo prejuízo a uma das partes (art. 283, parágrafo único).

A decretação da nulidade processual, ainda que absoluta, depende da demonstração do efetivo prejuízo.

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. POSSIBILIDADE DE DECISÃO MONOCRÁTICA. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. FALTA DE INTIMAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DA APELAÇÃO. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO DESPROVIDO. (...) 2. A jurisprudência desta Corte é reiterada no sentido de que a decretação da nulidade processual, ainda que absoluta, depende da demonstração do efetivo prejuízo por aplicação do princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
. (...) (STJ
AgRg
no HC 508.987/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05/09/2019,
DJe
17/09/2019).”

Nesse mesmo sentido esta Turma Recursal:

“(...) Ausente prejuízo não deve ser reconhecido à ocorrência de nulidade na forma do disposto no § 1º do art. 13 da Lei 9.099/95. Recurso Improvido. (N.U 1017060-74.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/09/2024,
Publicado
no DJE 20/09/2024)”

Na hipótese vertente, a menção a "aparelhos eletrônicos" no relatório da sentença (ID/PJe2 356807928) caracteriza evidente erro material.

Contudo, a fundamentação e o dispositivo da decisão analisaram corretamente o evento danoso relacionado à queima dos quatro pneus do trator. Além disso, a referida imprecisão não ocasionou efetivo prejuízo à defesa da concessionária, não havendo motivos para a declaração de nulidade processual.

Relação de consumo.

Nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, configura-se relação de consumo quando o fornecedor presta serviço ou vende produto ao destinatário final, com o objetivo de obtenção de lucro.

Como regra, a caracterização da relação de consumo decorre da aplicação da Teoria Finalista. Contudo, em situações excepcionais, admite-se a mitigação dessa teoria, permitindo a incidência do CDC mesmo quando a parte, embora não seja destinatária final do produto ou serviço, encontra-se em situação de vulnerabilidade técnica, jurídica ou financeira, hipótese em que se aplica a Teoria Finalista Mitigada.

Neste sentido:

"(...) 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo, podendo no entanto ser mitigada a aplicação da teoria finalista quando ficar comprovada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica (...) (STJ
AgInt
no
AREsp
2289498/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/10/2023,
DJe
25/10/2023)"

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor ao presente processo. A parte
reclamante
figura como consumidora por equiparação, nos termos do art. 17 do CDC, por ter sido vítima de acidente de consumo decorrente da má prestação e falta de manutenção do serviço público de energia elétrica fornecido pela reclamada.

Dessa forma, incidem as regras protetivas da legislação consumerista.

Fa
lha na prestação de serviço
.

Nas relações de consumo, o ônus probatório pode ser transferido para o fornecedor dos serviços ou do produto, visto que deve ser proporcionada ao consumidor a facilitação da prova de seus direitos (art. 6º, VIII, CDC).

Ademais, a parte reclamada possui melhores condições técnicas e estruturais de efetuar a prova do fato controvertido, consistente na devida manutenção da rede elétrica. Sendo insuficientes as provas defensivas, devem ser aplicadas as regras de hermenêutica, segundo as quais, nessas hipóteses, decide-se em desfavor da parte a quem incumbe o ônus probatório.

Provas não impugnadas especificamente devem ser consideradas válidas e suficientes para a elucidação da controvérsia (art. 411, inciso III, do CPC).

No caso em apreço, o nexo causal e a falha na prestação do serviço estão cabalmente evidenciados.

Cabia à concessionária o ônus de provar a regularidade e a segurança da infraestrutura elétrica instalada no local. A inércia da
parte
reclamada em atender os
chamad
os prévios noticiando o fio rebaixado, aliada às fotografias do sinistro apresentadas, confirmam a sua responsabilidade objetiva. O dano material no valor de R$ 12.390,00 está devidamente respaldado pelo menor orçamento idôneo encartado nos autos (ID/PJe2 356807914), impondo-se a manutenção da condenação patrimonial.

Dano moral.

O dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva.

Confira-se:

“(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). (...)” (STJ REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

O evento narrado ultrapassa as contrariedades cotidianas, configurando ofensa aos direitos da personalidade. Houve a indisponibilidade de um bem essencial, consubstanciado no instrumento de trabalho agrícola do recorrido.

Somada a isso, verifica-se a gravidade da exposição do agricultor a um risco iminente à sua integridade física, decorrente do contato com fio energizado e rebaixado, o que evidencia a inércia e negligência da concessionária na manutenção da rede.

Por conseguinte, resta patente a configuração do abalo moral.

Quantum
indenizatório do dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

“(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)”

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, especialmente a indisponibilidade do instrumento de trabalho agrícola e a exposição ao risco gerado pelo fio de alta tensão energizado, tenho que o valor arbitrado na sentença de R$ 3.000,00 (três mil reais) atende a esses requisitos, porquanto satisfaz ao caráter compensatório e serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 1
0
% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026